Tribunal: STF
Processo: ARE 1381111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que não conheci do agravo nestes termos (eDOC 28):



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - LESÃO CORPORAL - PRELIMINARES - NULIDADE PROCESSUAL PELO NAO OFERECIMENTO DO SUSPRO E PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRENCIA – REJEIÇÕES – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – ATIPIÇIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - IMPOSSIBILIDADE - BEM JURÍDICO DE VALOR INESTIMÁVEL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA. A suspensão condicional do processo é uma faculdade e não uma obrigação, que deve ser sempre avaliada pelo representante do Ministério Público, caso a caso. Porém, em casos de Violência Doméstica, o ad. 41 da Lei 11.34012006 veda, expressamente, a possibilidade de suspensão condicional do processo, bem como das medidas despenalizadoras, previstos na Lei 9.099/1 995. Preenchendo, a denúncia, todos os requisitos estatuídos no ad. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e suficiente a conduta do réu, em consonância como que foi apurado em sede inquisitorial, possibilitando ao acusado, plenamente, o exercício da ampla defesa, não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial. Impossível a aplicação do princípio da intervenção mínima se o bem jurídico tutelado do ad. 129, § 90, do CP é a integridade física da vítima que sofre violência doméstica, que deve merecer a proteção integral do Direito Penal. A palavra da vítima tem fundamental relevância, desde que não apresente qualquer evidência nos autos que a desabone, autorizando a condenação. Estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, sobretudo pelas seguras palavras da vítima, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação do delito de lesão corporal para.’



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta-se vulneração ao devido processo legal ante a ausência de proposta da suspensão condicional do processo. No mais, articula-se a respeito da insuficiência probatória, de modo que a autoria e a materialidade do suposto delito não estariam devidamente comprovados nos autos, devendo ser aplicado “ o princípio in dubio pro reo, para absolver o acusado, ora recorrente” (eDOC 10, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.”



    Nas razões recursais (eDOC 32), alega-se, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, quanto à questão referente à prescrição.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face da ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral, bem como do óbice da Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar o fundamento da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    No caso, as razões dos embargos limitam-se a articular acerca da suposta ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado em face do ora agravante, matéria de que não cuidou o Tribunal de origem, nem no julgamento da apelação, e tampouco na apreciação dos embargos de declaração. 



    Ademais, no que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    Acerca do tema, confira-se o entendimento da Corte:



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ” (ARE 1.114.231-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2018) 



    “(...) Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66 , inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1196479-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.05.2019). 



     



    “(....) III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600.500-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.12.2013).



    “(...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E/OU SUSPENSIVAS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.040.402 -AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20.9.2018) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão executória seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem a atribuição de efeitos infringentes”(ARE 1.092.752-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 24.03.2020) 



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente